Tribunal: TJES
Processo: 5018403-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018403-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: ROSILDA DOS SANTOS NUNES DE SOUSA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE PRÓTESE EXTERNA. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 10, VII, DA LEI 9.656/1998. BOA-FÉ OBJETIVA. FINALIDADE DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar o fornecimento de prótese transfemoral à autora, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária. A operadora sustenta ausência de urgência, exclusão contratual e risco de irreversibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prótese transfemoral prescrita está incluída na cobertura do plano; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência; e (iii) determinar se há risco de irreversibilidade que impeça a concessão da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição médica detalha a necessidade da prótese para reabilitação funcional, conferindo probabilidade ao direito.

4. A exclusão contratual não afasta a cobertura quando a prótese decorre de ato cirúrgico e é essencial ao tratamento da enfermidade coberta.

5. A negativa viola a boa-fé objetiva e a função do contrato, conforme precedentes do STJ e normas do CDC.

6. O perigo de dano está caracterizado pela urgência da reabilitação e pelos prejuízos à saúde física e psicológica da autora.

7. O risco de irreversibilidade patrimonial não é suficiente para afastar a tutela quando o direito à saúde está em jogo.

8. Ausente ilegalidade na decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a negativa de cobertura de prótese externa quando prescrita como parte do tratamento de enfermidade coberta pelo plano de saúde.

2. A cláusula de exclusão do art. 10, VII, da Lei 9.656/1998 deve ser interpretada conforme a finalidade do contrato e a boa-fé objetiva.

3. Estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a concessão de tutela de urgência mesmo diante de risco patrimonial reversível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, I, 51, IV; Lei 9.656/1998, art. 10, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.800/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.02.2020, DJe 07.02.2020; TJ-SP, AC 1118296-28.2018.8.26.0100, j. 12.09.2019; TJ-DF, AC 0002023-42.2017.8.07.0004, j. 24.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, agravo interno prejudicado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5018403-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDA TEBALDI BATISTA - ES23690, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - ES31883-S
AGRAVADO: ROSILDA DOS SANTOS NUNES DE SOUSA
Advogado do(a) AGRAVADO: JULIANA PENEDA HASSE TOMPSON DE GODOY - SP212272

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

O agravo se volta contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, prótese transfemoral prescrita à autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A controvérsia recursal, tal como devolvida, cinge-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, à vista das alegações da operadora de que (i) inexistiria urgência; (ii) a prótese teria natureza de órtese/prótese externa não ligada a ato cirúrgico, incidindo a exclusão do art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 e do art. 17 da RN ANS n. 465/2021; e (iii) haveria risco de irreversibilidade.

Destaco não ter razão o recorrente. Explico.

Como já assentado na decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo, a decisão agravada lastreou-se em prescrição médica expressa, firmada por profissional que acompanha a paciente, apontando a prótese transfemoral como etapa indispensável à reabilitação motora, com detalhamento das consequências da ausência do equipamento (atrofia muscular, comprometimento do equilíbrio e severa limitação de locomoção), o que confere densidade à probabilidade do direito, em cognição sumária.

No ponto, incide a compreensão consolidada de que, havendo cobertura para a patologia/condição clínica, não se mostra lícito esvaziar a finalidade do contrato por negativa do meio terapêutico indicado pelo médico assistente, sobretudo quando o material se revela essencial ao restabelecimento funcional do beneficiário.

Nesse sentido, a Terceira Turma do STJ, por exemplo, reafirmou a diretriz de que o contrato pode limitar doenças, mas não os procedimentos, exames, técnicas e materiais necessários ao tratamento da enfermidade coberta. Ademais, a incidência das normas consumeristas aos contratos de plano de saúde (salvo autogestão) constitui orientação sumulada, reforçando a interpretação restritiva de cláusulas limitativas e o controle de abusividade.

Senão vejamos, julgado a que faço menção:

RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESES. ATO CIRÚRGICO DE AMPUTAÇÃO. COLOCAÇÃO DE PRÓTESE INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO. COBERTURA DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 3/1/16. Recurso especial interposto em 8/2/19. Autos conclusos ao gabinete em 18/10/19. Julgamento: CPC/15. 2
. O propósito recursal consiste em dizer da interpretação do art. 10, VII, da Lei 9.656/98, quando o beneficiário do plano de saúde pretende o fornecimento de prótese como decorrência de cirurgia de amputação de membro inferior. Isto é, se a operadora de plano de saúde está obrigada a fornecer prótese substitutiva de membro amputado em cirurgia. 3. É legítima a expectativa do consumidor de que, uma vez prevista no contrato a cobertura para determinada patologia, nela esteja incluído o custeio dos materiais e instrumentos necessários à efetiva realização do tratamento prescrito
. 4. Na hipótese, como a primeira prótese não é mais adequada para o restabelecimento da amputação sofrida pelo recorrido, o fornecimento de outra prótese, de acordo com a indicação de laudo médico, que atenda o estado de saúde do consumidor, está inserido, por decorrência natural, no ato cirúrgico de sua amputação. 5. Logo, especificamente na situação em que se encontra o recorrido, é abusiva a negativa de substituição da prótese, ante o risco devidamente documentado por laudo médico de uma nova amputação, em frustração do seu pleno restabelecimento saudável. 6. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp n. 1.850.800/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 7/2/2020.)

Noutro giro, também não procede a tentativa de afastar a probabilidade do direito com base em uma leitura estritamente formal da expressão “próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico” (art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998).

A interpretação do dispositivo deve ser teleológica e sistemática, compatibilizando-se com o objeto do contrato de assistência à saúde e com a boa-fé objetiva, de modo a não frustrar a recuperação integral.

Assim, como dito acima a Terceira Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.850.800, reconheceu abusiva a negativa de custeio de prótese a paciente amputado quando demonstrado por laudo médico que a necessidade do equipamento decorre do ato cirúrgico anterior, ressaltando a finalidade do contrato e a legítima expectativa do consumidor quanto ao custeio dos materiais indispensáveis ao tratamento prescrito.

No mesmo sentido, outros Tribunais Pátrios:

PLANO DE SAÚDE – AÇÃO INDENIZATÓRIA - Sentença de improcedência - Autora diagnosticada com sarcoma com recidiva inoperável na perna esquerda submetido à amputação do membro inferior, sendo-lhe indicado para tratamento a amputação transfemoral com colocação de prótese para possibilitar a mobilidade e o desenvolvimento físico - Negativa da seguradora de custear a colocação de prótese externa endoesquelética (modular), sob o fundamento de não constar do rol da Resolução Normativa nº 387 da ANS - Abusividade configurada - Recusa à cobertura do tratamento, materiais necessários e protetização que compromete a própria finalidade do seguro saúde - Necessidade da prótese em questão, ademais, atestada pelos médicos que acompanharam a autora, por se mostrar mais adequada e imprescindível para a continuidade do tratamento e do seu restabelecimento biopsicossocial - Aplicação da Súmula 102 do TJSP - Inteligência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor – Cobertura devida - Precedentes jurisprudenciais - Limitação do valor do reembolso - Cirurgia realizada na rede credenciada - Reembolso integral devido – Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 11182962820188260100 SP 1118296-28.2018.8.26.0100, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 12/09/2019, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REEMBOLSO. PRÓTESE. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO. VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. CARACTERIZAÇÃO. DISPOSITIVO MÉDICO NÃO IMPLANTÁVEL. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE. PLENO TRATAMENTO DO SEGURADO. ART. 10, VII, LEI 9.656/98. ART. 20, § 1º, VII, RN 428/17, ANS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA PATRIMONIAL. A colocação de prótese em substituição de membro amputado do corpo é etapa posterior e decorrente do ato cirúrgico de amputação, sendo devido o seu custeio pelo plano de saúde, pois caracteriza parte do tratamento para a efetiva recuperação do segurado. A interpretação a ser dada ao inciso VII do art. 10 da Lei 9.656/98, bem como ao inciso VIIdo § 1º do art. 20 da Resolução Normativa 428/17 da Agência Nacional de Saúde - ANS é a de que próteses, órteses e seus acessórios, sempre que necessários à continuidade de tratamento coberto pelo plano de saúde, devem ser custeados, sob pena de malferir-se a finalidade essencial do seguro-saúde, que visa proporcionar adequados meios de recuperação do segurado, sendo irrelevante que o dispositivo médico seja implantável ou não no corpo humano, sob pena de se impedir a conclusão do tratamento de pessoa amputada. [...] (TJ-DF 00020234220178070004 DF 0002023-42.2017.8.07.0004, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 24/04/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/05/2019).

Quanto ao
periculum in mora
, a urgência decorre do próprio caráter funcional e reparador do equipamento indicado: a demora no fornecimento compromete o processo de reabilitação, priva a paciente de mobilidade básica e tende a agravar o quadro clínico, com repercussões físicas e psicológicas, o que foi expressamente reconhecido na decisão liminar e não foi infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário.

Por fim, o argumento de irreversibilidade (art. 300, § 3º, do CPC) não prevalece, pois a tutela deferida visa resguardar direito à saúde e reabilitação, e eventual recomposição patrimonial, em tese, pode ser equacionada no desfecho da demanda, não se equiparando, por si só, a risco de irreversibilidade absoluta capaz de impedir a proteção urgente quando presente risco concreto à integridade do beneficiário.

Desse modo, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão que concedeu a tutela de urgência, e permanecendo hígidos os fundamentos já delineados quando do indeferimento do efeito suspensivo, impõe-se a manutenção do decisum agravado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.
Prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Como bem destacado pelo Relator, a protetização não deve ser vista como um ato isolado ou meramente "externo", mas como etapa indissociável do tratamento de reabilitação motora da agravada. Negar o fornecimento do material prescrito pelo médico assistente equivaleria a esvaziar a própria finalidade terapêutica da cirurgia de amputação realizada, frustrando a recuperação da mobilidade e a dignidade da beneficiária.

Pelo exposto, e em harmonia com as razões do Relator,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.